Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE NULIDADE DOS PRINTS DE WHATSAPP REJEITADO. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática da conduta prevista no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 temas em discussão: (i) se há nulidade a ser reconhecida dos prints oriundos do aplicativo whatsapp do celular da vítima; (ii) se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória; (iii) se a suposta contradição nas datas trazidas na denúncia obsta o reconhecimento da materialidade do crime; (iv) se as mensagens enviadas se amoldam aos elementos objetivos do delito do art. 147 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de provas digitais oriundas de aplicativos de mensagens instantâneas (whatsapp, messenger, telegram, dentre outros), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)” (cf. AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 5/8/2025). 3.1. Ademais, aquela Corte Superior entende ainda que é possível o uso de prints de conversas de Whatsapp, ainda que não periciados, desde que inexistam indícios de adulteração (cf. AgRg no REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/3/2025). 3.2. Na situação posta, não se observa qualquer indício de adulteração da prova apta ao reconhecimento da sua nulidade, sendo possível compreender que as mensagens foram enviadas em sequência no dia anterior ao do registro da ocorrência. 3.3. Ademais, a tese de nulidade desta prova não foi suscitada na defesa prévia, mas tão somente nas alegações finais, em flagrante preclusão consumativa, conforme assente jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
4. O crime de ameaça caracteriza-se quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4.1. Consuma-se quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave, bastando que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente. 4.2. Na situação posta, a autoria e a materialidade foram demonstradas por meio de prova documental e por confirmação da vítima em juízo das mensagens, deixando expresso o seu temor com a afirmação do réu de que iria comparecer ao seu local de trabalho, após revelar a posse de fotos de sua intimidade, não sendo possível reconhecer suas ameaças como “meras bravatas”.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar – como no caso dos autos em que envolvem ex-namorados –, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. O erro na data dos fatos constantes da denúncia constitui mero erro material, facilmente identificável, sem causar prejuízo à defesa ou comprometer o contraditório, não havendo violação ao princípio da congruência. Precedentes.
7. A dosimetria foi corretamente apurada e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.